Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701282-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento no qual foi concedida a antecipação de tutela para realização de procedimento médico. Com efeito, compulsando os autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença de procedência dos pedidos iniciais, na qual restou imposta ao Distrito Federal a obrigação de realizar o procedimento. Em petição de ID 167010179 dos autos de origem, a Defensoria Pública, que patrocina os interesses do agravante na causa, informou que a obrigação foi cumprida. Nestes termos, houve perda superveniente do interesse recursal. Portanto, nos termos do art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tenho por PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem e, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora